Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702581-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCOND SERVICOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo executado, PROCOND SERVIÇOS ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0700159-69.2020.8.07.0020), movido pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE. A decisão agravada deferiu o pedido visando a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, nos seguintes termos (ID 179940236): “Conforme relatado, pretende a parte autora a responsabilização da pessoa jurídica integrante do grupo econômico, do sócio da pessoa executada e da sócia de PROCOND SERVICOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI, alegadamente com base na teoria expansiva. Postula, dessa forma, a desconsideração inversa direta, indireta e expansiva. Como é cediço, o art. 50 do Código Civil de 2002, ALTERADO PELA LEI 13.874/2019, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração robusta, haja vista a excepcionalidade, do abuso da personalidade jurídica mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ART. 134, § 4o, DO CPC. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 Nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, a instauração do incidente voltado ao excepcional levantamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica requer a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 2 Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 3 A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, justificando-se sua decretação apenas nos exatos termos previstos em lei, o que não ocorre na espécie, porquanto os elementos dos autos não conduzem à constatação segura de atendimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que ausentes provas suficientes à necessária demonstração do alegado abuso da personalidade jurídica, notadamente de que os sócios da Agravada venham fazendo uso indevido e ilegal da pessoa jurídica para se furtarem ao cumprimento da obrigação. 4 Consoante jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a não localização de bens penhoráveis e a frustração em receber o crédito vindicado não significam, por si só, que houve em relação à gestão da empresa executada abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil)\b. 5 Encontrando-se a empresa agravada em plena atividade e funcionamento e com localização conhecida, a simples alteração do contrato social e transformação em EPP Empresa de Pequeno Porte, bem como de seu endereço, não serve à comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Igualmente, a contratação de advogado particular pela Agravada para a defesa de seus direitos não se presta a indicar os elementos necessários à pretendida desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se apenas de legítimo exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 6 A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e somente tem cabimento quando comprovado, por prova robusta, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os bens dos sócios, requisitos que devem estar demonstrados para legitimar a instauração do respectivo incidente, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, não sendo bastante e suficiente, por si só, a constatação de ausência de bens penhoráveis. 7 Não se vislumbrando a existência de prova robusta apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ressai a correção do indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo pertinente destacar que o indeferimento da pretensão não impede sua renovação e acolhimento em momento posterior, uma vez comprovados os requisitos necessários. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1038253, 07028762220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Desta feita, a mera alegação de inadimplência da sociedade não é suficiente para afastar a personificação societária para atingir os bens do sócio, sendo imprescindível a demonstração de que os mesmos utilizaram-se da sociedade de forma indevida, ardilosa, artificiosa, dentro outras práticas vedadas, para se protegerem de eventual repercussão patrimonial, ao ponto de caracterizar o abuso. O rigor no pleito é tamanho que o Egrégio STJ firmou entendimento de que sequer a dissolução irregular do ente fictício é motivo suficiente a autorizar o vilipêndio da autonomia patrimonial (REsp 1.526.287/SP). Já o Código de Defesa do Consumidor, que adotou a “Teoria Menor” da desconsideração, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, sempre que sua personalidade representar óbice à satisfação do crédito do consumidor (art. 28, § 5o, do CDC). Tendo o que acima disposto como parâmetro, a medida comporta parcial deferimento. As alegações são idênticas às veiculadas ao feito de no 0715146-76.2021.8.07.0020, comportando a mesma resolução, dado o brocardo jurídico de “onde existe a mesma razão fundamental, deve prevalecer a mesma regra de direito”. A única divergência apontada reside na alegação da presença de relação de consumo, que entendo verificada, embora não mencionada na Sentença prolatada no feito principal, dado o entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. [...] 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. [...] 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. STJ. 3a TURMA. REsp no 1560728 / MG) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. DJ 18/10/2016. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. [...] 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. [...] 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. STJ. 3a TURMA. REsp no 1560728 / MG) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. DJ 18/10/2016. Desta forma, evidenciado, minimamente, que a personalidade da requerida é um obstáculo para o ressarcimento dos valores pretendidos no feito principal 0715146-76.2021.8.07.0020. No que toca as demais pretensões em relação à NATALIA BATISTA DE SOUZA, a medida não comporta acolhimento, no sentido similar ao do feito mencionado. O fato de supostamente ostentar a referida possuir vida luxuosa pode constituir apenas um indício, não prova de que abusa da personalidade jurídica ou prática confusão patrimonial. Ocorre que, no feito, tão somente o veículo automotor, de titularidade de JACKSON, com anúncio de venda por R$ 98.000,00, pode se enquadrar em padrão de vida luxuosa, dado consistir em veículo usado de marca de alto renome. O bem imóvel adquirido ainda em 22/10/2015 não está situado em região de alto poder econômico e fora adquirido por R$ 200.000,00, montante compatível com quem mantém uma vida cômoda, todavia, não luxuosa. Ainda, festas, principalmente vivenciadas há mais de 03 (três) anos, e viagens para pontos turísticos do Brasil, acessíveis para inúmeros estratos econômicos, em 2018 são inservíveis para evidenciar a confusão patrimonial ou a utilização indevida da personalidade como escudo. Ainda, não há um elemento nos autos indicativo de que seja sócia oculta da executada do feito principal. O só fato de ser a sócia administradora de pessoa jurídica do grupo empresarial ou familiar não é prova de que, do mesmo modo, exerce, concretamente, a administração da executada. No caso, não há um elemento em concreto no feito indicativo de que a referida ostenta, no mundo dos fatos, a efetiva posição de administradora, assinando contratos, recebendo pagamentos, gerindo os bens e a mão-de-obra, dentre outros. É de se destacar que, no feito principal de no 0700159-69.2020.8.07.0020, ambas as partes, notadamente o cliente do ora requerente, produziram considerável lastro documental, erigido ao longo da relação mantida entre a executada e o outrora condomínio autor. Veja que o requerente não acostou qualquer elemento lá produzido que tenha decorrido da intervenção, como sócia, da sra. NATÁLIA. Assim, não há como considera-la sócia da pessoa jurídica executada. E se não bastasse tudo isso, este Juízo tem sólido entendimento no sentido da inviabilidade da desconsideração em cascata, ou seja, a desconsideração da desconsideração. É inviável, portanto, ao interessado, formular pedido pela desconsideração indireta, de modo a apor pessoa jurídica do grupo econômico no feito executivo, e, cumulativamente, a desconsideração desta última. Em termos bem simplórios, é inviável a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa A, para alcançar bens da pessoa jurídica B e, já de antemão, também a desconsideração desta última para atingir o patrimônio do sócio C. Assim sendo, a medida comporta apenas parcial provimento. DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo 50, do Código de Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO e DETERMINO a desconsideração da personalidade jurídica de GROUP CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, com o consequente redirecionamento da execução no 0700159-69.2020.8.07.0020 contra PROCOND SERVIÇOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI e JACKSON DOUGLAS BARROS NASCIMENTO, que agora devem ser incluídos como parte no feito executivo.” (Grifos do original). No agravo, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender todos os bloqueios até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para liberar os valores bloqueados; rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada e, por fim, que seja declarada a nulidade da citação via edital da agravante, para que todos os atos processuais posteriores sejam considerados nulos. Em suas razões, aduz que houve o bloqueio no importe de R$ 2.111,20, na data de 22/01/2024, o que justifica a concessão do efeito suspensivo, em vista do perigo da demora. Argumenta que o referido valor era destinado para o pagamento de passagens de funcionários e alimentação semanal. Sustenta que a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado, bem como necessariamente acompanhada dos motivos autorizadores, ou seja, que o réu seja desconhecido, se encontre em lugar incerto ou inacessível. Diz que não há nenhuma justificativa plausível para o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, uma vez que a empresa Procond Serviços e Administradora de Condomínios Eireli (agravante) e a empresa Group Oeste Administradora de Condominios LTDA-EPP, não possuem nenhuma vinculação, uma vez que têm endereços diversos, CNPJ diversos e sócios diversos. Dessa forma, o fato de a mera descrição de suas atividades ser parecida, não é fundamento suficiente para que seja reconhecido que as empresas são um grupo econômico. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 55214765). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a fase de cumprimento de sentença, a qual condenou a agravada ao pagamento do valor original de R$ 187.500,16. Após a realização da busca inexitosa de bens, a agravada intentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL De início, não deve ser conhecido o pedido de nulidade de citação por edital, uma vez que se trata de inovação recursal, tratando-se de questão que não foi submetida ao juízo de origem, o que resulta em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. INTIMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FINALIDADE ATINGIDA. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EFETIVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §§ 4o E 5o, CPC. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM EM SUBSTITUIÇÃO. 1. Inviável o conhecimento de pedido que não foi sequer submetido ao Juízo de origem, o que constitui verdadeira inovação recursal e resulta em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (07411963420238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 1/2/2024). Assim, não conheço dessa parte do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA e SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES Frustrada as buscas por bens disponíveis em nome da empresa devedora, o credor apresentou requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da executada, sendo a pretensão deferida pela decisão agravada, contra a qual ora se insurge. Sobre o assunto, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra a possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída. Situação que permite ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica de alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito. Ou seja, o instituto tem por pressuposto basicamente coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica no intuito de prejudicar direitos de terceiros. A esse respeito, o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que ser possível, episodicamente, a retirada do manto protetor da personalidade, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social “com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”. A confusão patrimonial, de sua vez, se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios, representando “atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Assim, nos termos do art. 50 do CC, em razão da excepcionalidade da medida, o aludido incidente somente deve ser instaurado caso evidenciados os pressupostos legais específicos, veja-se: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Nesse quadro, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada constitui medida excepcional adequada, posto que evidenciada as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, o desvio de finalidade, a exemplo do mesmo endereço para funcionamento, similitude de CNPJ ́s, além da confusão patrimonial e societária. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de determinada empresa, deve haver a comprovação alternativa do abuso de direito, confusão patrimonial entre os bens da sociedade e os dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios em desfavor dos interesses creditícios, nos termos do art. 50 do Código Civil. No caso em apreço, há indícios de que a devedora emprega artifícios para se esquivar do pagamento da dívida, por meio de outras empresas do grupo econômico, que têm alguns sócios em comum. 2. A mera possibilidade da não satisfação do crédito e ausência de bens a penhorar não são circunstâncias suficientes a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (07040580920188070000, Relatora: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 13/07/2018). De qualquer sorte, a decisão agravada entendeu que a situação posta nos autos se enquadra na relação de consumo, embora a sentença de conhecimento não tenha feito menção. Assim, a decisão invocou a regra da teoria menor, disposta no art. 28, § 5o, do CDC, que assim dispõe: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Nessa seara, o ordenamento o ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra, a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, mas a legislação consumerista incorporou a Teoria Menor, por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial. Dessa forma, basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Nesse ponto: “(...) 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 2. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC 07345048720218070000, Relatora: SANDRA REVES, Segunda Turma Cível, DJe: 11/2/2022).” Assim, o juízo de primeiro grau entendeu que a personalidade da requerida é um obstáculo para o ressarcimento dos valores pretendidos no feito principal 0715146-76.2021.8.07.0020. A propósito, vale o destaque do seguinte trecho da decisão agravada (ID 179940236): “A única divergência apontada reside na alegação da presença de relação de consumo, que entendo verificada, embora não mencionada na Sentença prolatada no feito principal, dado o entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. [...] 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. [...] 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. STJ. 3a TURMA. REsp no 1560728 / MG) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. DJ 18/10/2016. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. [...] 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. [...] 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. STJ. 3a TURMA. REsp no 1560728 / MG) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. DJ 18/10/2016.” De igual modo, não há substrato fático e jurídico para que haja a suspensão de eventuais ordens de constrição de valores. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator